Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO. QUANTIA PAGA. SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DESPESAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis para o deslinde da controvérsia. Na hipótese de ação envolvendo suposto erro no tratamento dentário, a prova cabal e apta a demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil consiste na realização de perícia. Diante da suficiência da prova técnica produzida nos autos, não há como se reconhecer o alegado cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento da prova oral.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços odontológicos.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, em se tratando de contrato que tem por objeto a realização de implantes dentários, a obrigação é de resultado, visto que o tratamento tem fundo estético e funcional, o que gera no consumidor a expectativa de alcançar o objetivo que o fez contratar os serviços.
4. Depreende-se do laudo pericial, que o tratamento envolvia procedimentos complexos a exigir maior cautela e cuidado por parte de todos os envolvidos. Da resposta aos quesitos apresentados por ambas as partes, não restou demonstrada a má qualidade do serviço prestado pela profissional ou que as próteses teriam sido mal colocadas. Também não há como se reconhecer a aplicação errada de prótese capaz de deformar e alterar a estrutura da face do paciente, prejudicando sua dicção e sua mastigação.
5. Da análise do acervo probatório, não se divisa a ocorrência de descumprimento contratual e/ou atuação negligente, imperita ou imprudente da ré, a ponto de justificar a condenação, nos moldes em que postulados pelo autor.
6. Diante da magnitude e da complexidade do tratamento a que vinha se submetendo o apelante, afigura-se factível a ocorrência de incidentes com a adaptação e a implementação da prótese, o que impõe ao profissional a necessidade de adotar medidas tendentes a alcançar o melhor resultado, o que não foi possível à requerida, em virtude da opção do apelante de procurar outro profissional para a conclusão do tratamento.
7. Em se considerando que o autor efetuou o pagamento de todo o valor firmado na avença, e que a requerida não chegou a concluir o tratamento, esta deve restituir a quantia correspondente aos procedimentos que não realizou.
8. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
9. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
10. As despesas decorrentes de contrato de honorários advocatícios não podem ser impostas à parte adversa, que não participou da referida avença e, portanto, não está a ela vinculada.
11. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido.